Tribunal: TJBA
Processo: 0034335-72.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034335-72.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: Maria Auxiliadora Viana Batista Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HOSPITAL. ATENDIMENTO DE PACIENTE. SERVIÇO PRESTADO. GLOSA POR PLANO DE SAÚDE. ASSUNÇÃO PRÉVIA DE RESPONSABILIDADE POR ACOMPANHANTE. SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de ciência prévia acerca da glosa parcial do plano de saúde não afasta a exigibilidade da dívida hospitalar relativa aos serviços prestados, tampouco retira a legitimidade da cobrança direta ao devedor solidário, que prévia e expressamente autorizou a internação e a realização de procedimentos no paciente e assumiu a responsabilidade solidária pela dívida eventualmente pendente, assim que deu entrada na unidade. 2. O contrato entre o paciente/responsável e o hospital possui natureza autônoma em relação ao contrato entre o paciente e o seu plano de saúde, de modo que a dívida originada pela prestação de serviços médicos é sempre devida de forma direta pelo destinatário-beneficiário e seu devedor solidário, ressalvada a hipótese de que outrem (a exemplo do plano de saúde), à sua ordem, venha a quitá-la. 3. Não é ônus do credor provar que não recebeu o pagamento da dívida, mesmo porque tal prova ser-lhe-ia impossível, dado ser fato negativo. Ao revés, é ônus do devedor comprovar que a quitou mediante recibo, seja por si próprio diretamente ao hospital, seja pelo devedor solidário ou ainda pelo seu plano de saúde. 4. Não cabe ao prestador do serviço cobrar o pagamento ao plano de saúde que é contratado pelo próprio paciente para pagar eventuais serviços médicos em seu nome. Ao prestador cabe cobrar o pagamento do seu devedor, que é o paciente e a pessoa que solidariamente a ele se obrigou. 5. Se houver conduta indevida ou mesmo falha de informação do plano de saúde para com o seu beneficiário, incumbe ao paciente buscar a responsabilização da operadora do seu plano pelos meios cabíveis, mas isso não implica na inexistência da dívida relativa aos serviços hospitalares prestados, que não são gratuitos, muito menos na inexistência da sua obrigação de pagar. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0034335-72.1996.8.05.0001, em que é apelante a REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DEZESSEIS DE SETEMBRO e em que é apelada MARIA AUXILIADORA VIANA BATISTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do hospital embargado. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça